Tribunal: TCU
Processo: 018.567/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Reconsideração interposto por Elisangela Hellmann contra o Acórdão 2.653/2022-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Antônio Anastasia, proferido nos autos da Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial da Cultura. A decisão recorrida julgou irregulares as contas da recorrente e da empresa Realise Assessoria de Projetos & Eventos Ltda., condenando-os ao ressarcimento de valores captados com base na Lei Rouanet e à aplicação de multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos destinados ao projeto cultural Primeiro Encontro de Orquestra de Viola Caipira  Cascavel-PR (Pronac 11-3755).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Elisangela Hellmann contra o Acórdão 2653/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Antônio Anastasia, proferido nos autos da Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, que julgou irregulares as contas da recorrente e da empresa Realise Assessoria de Projetos & Eventos Ltda., condenando-os ao ressarcimento de valores captados com base na Lei Rouanet e à aplicação de multa, individual, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos destinados ao projeto cultural "Primeiro Encontro de Orquestra de Viola Caipira - Cascavel/PR" (Pronac 11-3755). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Elisangela Hellmann e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar à recorrente e aos demais interessados do Acórdão proferido, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.